Tribunal: TJMT
Processo: 1021053-57.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021053-57.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE MEDEIROS DE CARVALHO - CPF: 061.234.741-97 (RECORRIDO), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (RECORRENTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DA RETENÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de consórcio, afastar a cláusula penal e determinar a restituição das parcelas pagas, com dedução apenas da taxa de administração proporcional, insurgindo-se quanto à legalidade da retenção integral de encargos contratuais, inclusive multa e seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a retenção de cláusula penal sem comprovação concreta de prejuízo ao grupo consorcial; (ii) estabelecer se a taxa de administração pode ser retida integralmente ou apenas proporcionalmente ao período de permanência; (iii) determinar se é devida a retenção de valores a título de seguro prestamista sem prova de contratação válida e anuência do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, que veda vantagem manifestamente excessiva e impõe o equilíbrio contratual.

4.

A administradora não comprova prejuízo efetivo decorrente da desistência do consorciado, limitando-se a alegações genéricas, o que impede a retenção de valores a título de cláusula penal.

5.

A retenção de multa compensatória exige prova concreta do dano, nos termos do art. 53, §2o, do CDC, sendo inadmissível sua presunção.

6.

A imposição de cláusula penal sem demonstração de prejuízo configura vantagem excessiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

7.

A taxa de administração constitui remuneração legítima, mas deve ser retida proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado, sob pena de enriquecimento ilícito.

8.

A retenção integral da taxa de administração revela-se desproporcional e contrária à boa-fé objetiva.

9.

A administradora não comprova a contratação válida do seguro prestamista nem o repasse dos valores à seguradora, inexistindo assinatura do consumidor no termo de adesão.

10.
A imposição de seguro sem opção livre e expressa viola o dever de informação e configura prática abusiva, conforme entendimento do STJ (Tema 972).

11.
A ausência de prova da contratação impede a retenção de valores a título de seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A retenção de cláusula penal em contrato de consórcio exige comprovação concreta de prejuízo ao grupo, sendo indevida na ausência de prova. 2. A taxa de administração deve ser retida proporcionalmente ao período de permanência do consorciado, vedada a retenção integral abusiva. 3. A cobrança de seguro prestamista depende de contratação válida e consentimento do consumidor, sendo indevida sua retenção sem prova de adesão. 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor impõe a vedação de cláusulas abusivas e a preservação do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 51, IV, e 53, §2o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12.12.2018); STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312).

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de consórcio celebrado entre as partes e determinar a restituição dos valores pagos, com dedução apenas da taxa de administração proporcional, afastando a incidência de cláusula penal, bem como disciplinando os demais encargos contratuais.

A parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade das cláusulas contratuais, defendendo a possibilidade de retenção integral da taxa de administração, da cláusula penal, do seguro prestamista e demais encargos, pugnando pela reforma da sentença.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que impõe a análise das cláusulas contratuais sob a ótica da vedação à vantagem manifestamente excessiva e da preservação do equilíbrio contratual.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor aderiu a grupo de consórcio, tendo permanecido vinculado por determinado período e, posteriormente, desistido do contrato, pleiteando a restituição das parcelas pagas.

No que tange à cláusula penal, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva ocorrência de prejuízo ao grupo consorcial em decorrência da desistência do consorciado, limitando-se a alegações genéricas, desacompanhadas de prova concreta.

Como é cediço, a retenção de valores a título de multa compensatória exige a comprovação do dano efetivamente suportado, nos termos do art. 53, §2o, do CDC, não sendo admissível sua presunção, sobretudo quando se trata de percentual expressivo incidente sobre as parcelas pagas.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é firme ao estabelecer que a retenção de valores a título de cláusula penal em contrato de consórcio depende da comprovação concreta de prejuízo efetivo ao grupo, cujo ônus probatório incumbe à administradora, sendo indevida a cobrança quando ausente tal demonstração, bem como vedada a retenção de percentual excessivo, em afronta ao art. 51, IV, do CDC. Sobre o tema, recentemente me manifestei:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. MULTA COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. NULIDADE DA RETENÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TEMA 312/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de consórcio (Grupo 02054, Cota 0532-02), declarar a nulidade da cláusula penal imposta ao autor e determinar a restituição dos valores pagos, com dedução apenas da taxa de administração proporcional e do seguro de vida, se comprovado o respectivo repasse à seguradora, vedada qualquer retenção a título de multa compensatória. A recorrente sustenta a legalidade da retenção integral das taxas contratuais, da taxa de adesão, do fundo de reserva, do seguro de vida e da cláusula penal contratual de 20% ou mais sobre os valores pagos, requerendo a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a retenção de cláusula penal em contrato de consórcio sem comprovação concreta de prejuízo efetivo ao grupo; (ii) estabelecer se a administradora pode reter integralmente taxas contratuis, especialmente taxa de administração e demais encargos; e (iii) determinar se a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve observar o encerramento do grupo ou contemplação da cota excluída. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administradora do consórcio não se desincumbe do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, pois alega prejuízos de forma genérica e não apresenta prova contábil concreta de que a desistência do consorciado comprometeu o equilíbrio financeiro do grupo ou inviabilizou contemplações. 4. A retenção de valores a título de cláusula penal exige demonstração efetiva de prejuízo suportado pelo grupo consorcial, não sendo admissível sua presunção, especialmente quando a administradora pretende reter percentual expressivo de 20% ou mais sobre os valores pagos. 5. O art. 51, IV, do CDC veda a imposição de vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, razão pela qual a cláusula penal e a retenção integral de encargos devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. A taxa de administração pode ser deduzida apenas de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo, vedada a retenção abusiva e integral sem demonstração de efetiva correspondência com os encargos administrativos suportados. 7. O STJ, no Tema Repetitivo 312, firmou entendimento de que o consorciado desistente possui direito à restituição das parcelas pagas, não de forma imediata, mas mediante contemplação da cota excluída em sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, observadas as regras legais e contratuais. 8. A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante e com os precedentes aplicáveis, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A retenção de valores a título de cláusula penal em contrato de consórcio depende da comprovação concreta de prejuízo efetivo ao grupo, cujo ônus probatório incumbe à administradora. 2. A ausência de prova do prejuízo impede a cobrança de multa compensatória e torna indevida a retenção de percentual excessivo sobre as parcelas pagas pelo consorciado desistente. 3. A taxa de administração deve ser deduzida apenas proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado no grupo, vedada a retenção integral abusiva. 4. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer mediante contemplação da cota excluída ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme o Tema 312 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, e art. 487, I; CDC, art. 51, IV; Lei no 9.099/95, arts. 54, 55; Lei no 11.795/2008, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema Repetitivo 312); STJ, Súmula 35; TJMT, N.U 0004496-25.2015.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2021; TJMT, N.U 1052735-36.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10.12.2025. (N.U 1079220-73.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026).”

Assim, correta a sentença ao afastar a incidência da cláusula penal.

No tocante à taxa de administração, embora se reconheça a sua legitimidade, por se tratar de remuneração pelos serviços prestados pela administradora, sua retenção deve observar o período de permanência do consorciado no grupo, sob pena de enriquecimento ilícito. A retenção integral, independentemente do tempo de participação, revela-se desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDENCIA. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA
DO
CONSORCIADO
POR INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E
SEGURO

PRESTAMISTA
. PROPORCIONALIDADE AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. DATA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. ÚLTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRIGÉSIMO DIA APÓS O ENCERRAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c revisão contratual objetivando a rescisão de dois contratos de participação em grupo de consórcio, celebrados em março de 2017, na modalidade "mais por menos", para aquisição de crédito de R$ 200.000,00 cada, em 70 parcelas mensais de R$ 2.671,40.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando rescindidos os contratos, condenando a ré à restituição dos valores pagos com dedução da taxa administrativa proporcional ao tempo de permanência, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo, e julgando improcedente o pedido de danos morais.
Ambas as partes apelaram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questões em discussão: (i) definir a data de encerramento do grupo de consórcio para fins de contagem do prazo de restituição e incidência de juros moratórios; (ii) estabelecer quais descontos podem ser retidos pela administradora na restituição ao
consorciado
excluído, especialmente quanto à taxa de administração e
seguro

prestamista
; (iii) verificar se a conduta da administradora configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A data de encerramento do grupo de consórcio corresponde à realização da última assembleia geral ordinária, ocorrida em 26 de outubro de 2023, conforme extratos do
consorciado
apresentados pela própria ré, devendo ser corrigido o equívoco material da sentença que mencionou dezembro de 2022.
A taxa de administração pode ser fixada em percentual superior a 10%, conforme Súmula 538 do STJ, que estabelece que "as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".
A retenção da taxa de administração deve observar a proporcionalidade em relação ao tempo em que o
consorciado
permaneceu vinculado ao grupo e deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor total do contrato ou da carta de crédito.
O
seguro
de vida em grupo constitui contratação facultativa destinada a garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte ou invalidez permanente do
consorciado
, pressupondo a transferência do risco à seguradora mediante o pagamento do prêmio que remunera a cobertura durante o período de vigência.
A dedução dos valores pagos a título de
seguro

prestamista
deve observar proporcionalidade ao período de permanência do
consorciado
no grupo e incidir apenas sobre as parcelas quitadas, sob pena de desequilíbrio contratual e afronta à boa-fé objetiva.
A configuração do dever de indenizar por danos morais exige a demonstração da conduta culposa do agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, pressupostos não atendidos quando reconhecida a culpa exclusiva do autor pela rescisão contratual em razão de
desistência
e ausentes provas de falha na prestação e administração do consórcio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor desprovido. Recurso da administradora parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A data de encerramento do grupo de consórcio, para fins de contagem do prazo de restituição ao
consorciado
excluído e incidência de juros moratórios, corresponde à realização da última assembleia geral ordinária de contemplação. 2. A taxa de administração pode ser fixada em percentual superior a 10%, conforme liberdade contratual reconhecida pela Súmula 538 do STJ, devendo sua retenção incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo
consorciado
e proporcionalmente ao tempo de permanência no grupo. 3. A dedução dos valores pagos a título de
seguro

prestamista
deve observar proporcionalidade ao período de efetiva vinculação do
consorciado
ao grupo, vedada a retenção de valores projetados para período posterior à exclusão. 4. A ausência de notificação pessoal sobre a disponibilidade de valores para restituição não configura, por si só, dano moral indenizável, caracterizando mero descumprimento de obrigação contratual insuscetível de acarretar interferência à esfera extrapatrimonial.-
(N.U 1011694-49.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026).”

No que se refere ao seguro prestamista, embora a sentença não tenha enfrentado de forma específica a questão, tal circunstância não enseja sua reforma. Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não apresentou prova suficiente da efetiva contratação válida do referido seguro pelo autor, tampouco demonstrou o repasse dos valores à seguradora.

O termo de adesão acostado aos autos (ID 356417443, pág. 8) não se mostra apto, por si só, a comprovar a contratação regular e consciente do encargo, pois não conta com assinatura do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, estabeleceu que é vedada a imposição de contratação de
seguro
com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, exigindo-se cláusula optativa e liberdade efetiva de escolha pelo consumidor. Resumo do julgado: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
STJ. 2a Seção. REsp 1639259-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 639)”.

No caso concreto, não há adesão formal ao seguro, tampouco a efetiva opção de não contratação, o que evidencia prática abusiva e afronta ao dever de informação previsto no CDC.

Nesse contexto, não se admite a presunção de contratação de obrigação onerosa ao consumidor, sendo indevida a retenção de valores a esse título.

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida observou adequadamente os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Turma Recursal, promovendo o necessário equilíbrio entre a autonomia contratual e a proteção do consumidor, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026